Tribunal: TJPA
Processo: 0809831-52.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6050 - Servidores Inativos
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0809831-52.2017.8.14.0301

APELANTE: CRISTINA MARTIN CARDOSO DA COSTA, ESTADO DO PARÁ, IGEPREV

APELADO: IGEPREV, ESTADO DO PARÁ, CRISTINA MARTIN CARDOSO DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INVIABILIDADE DE JULGAMENTO PELA TEORIA DA CAUSA MADURA. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo interno interposto no bojo de apelação cível, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de pagamento de retroativos e isenção de contribuição previdenciária. A embargante alega omissão quanto à possibilidade de julgamento imediato do mérito pelo Tribunal, com base na teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, do CPC), invocando a suficiência da prova documental e o caráter exclusivamente jurídico da controvérsia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar a teoria da causa madura e julgar de forma definitiva os pedidos de pagamento de valores retroativos e isenção de contribuição previdenciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Não há omissão na decisão embargada, que expressamente afastou a possibilidade de julgamento imediato da causa pela instância ad quem, ao fundamento de que não houve exaurimento da fase instrutória, pendente de realização de prova pericial requerida por ambas as partes.

5. A ausência de produção de perícia médica inviabiliza o reconhecimento de causa madura, sob pena de violação ao devido processo legal e ao princípio do contraditório.

6. O julgamento citra petita da sentença original exige, conforme jurisprudência consolidada do STJ, o retorno dos autos ao juízo de origem para suprimento da omissão, vedada sua supressão em instância recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

"Tese de julgamento:

1. A ausência de realização de prova pericial pendente inviabiliza a aplicação da teoria da causa madura, sendo imprescindível a retomada da fase instrutória.

2. Não configura omissão o acórdão que expressamente afasta o julgamento imediato da lide por falta de instrução completa, ainda que a parte alegue suficiência da prova documental."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.013, §1º e §3º; 1.022; CF/1988, art. 5º, incisos LV e LXXVIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 751507/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 27/03/2019; STJ, REsp 1.447.514/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 16/10/2017; TJPA, Apelação Cível nº 0029089-62.2009.8.14.0301, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran, j. 28/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CRISTINA MARTIN CARDOSO DA COSTA
em face do Acórdão de (ID nº 27854103), por meio do qual conheci do recurso de Agravo Interno e neguei provimento,
nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO LIMINAR, CUMULADA COM PEDIDO DE PAGAMENTO DE RETROATIVOS.

Sustenta a embargante que, embora o Tribunal tenha reformado parcialmente a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à origem para exame dos pedidos de valores retroativos e de isenção da contribuição previdenciária incidente sobre o valor que exceder o dobro da contribuição paga aos segurados do RGPS, incorreu em omissão ao deixar de apreciar a possibilidade de julgamento definitivo da matéria pela instância ad quem, à luz do art. 1.013, §3º, do CPC.

Argumenta que o feito está maduro para julgamento e que o Tribunal poderia ter analisado diretamente tais pedidos, diante da suficiência da prova documental produzida, especialmente os laudos médicos que acompanharam a inicial.

Sustenta que a matéria controvertida é de direito e não exige dilação probatória, motivo pelo qual seria cabível o julgamento imediato da causa pela instância superior, nos termos da "teoria da causa madura".

Invoca o efeito devolutivo amplo da apelação, previsto no art. 1.013, §1º, do CPC, bem como o princípio da economia processual, a razoável duração do processo e a efetividade da tutela jurisdicional, insculpidos no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Invoca, ainda, o Enunciado nº 307 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, que orienta o Tribunal a afastar a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e julgar diretamente o mérito quando preenchidos os demais requisitos.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para suprir a omissão apontada, com eventual concessão de efeito modificativo, além do prequestionamento dos dispositivos legais invocados, visando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 29391096).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Diante do contexto delineado, passo à análise do mérito dos presentes embargos de declaração, adiantando, desde logo, que não se verifica, na decisão impugnada, qualquer das hipóteses que autorizam a oposição deste recurso, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A insurgência manifestada pela parte embargante revela-se, em verdade, mero inconformismo com o desfecho da decisão recorrida, a qual se apresenta devidamente fundamentada, alicerçada nos elementos constantes dos autos e em conformidade com a lógica jurídica aplicável à espécie.

Constata-se que, sob o pretexto de apontar vícios decisórios, a embargante busca reabrir discussão sobre o mérito da controvérsia, o que, como é cediço, extrapola os estreitos limites da via aclaratória, destinada exclusivamente ao suprimento de omissões, à correção de obscuridades, contradições ou erros materiais, não servindo, portanto, como sucedâneo recursal para rediscussão da causa.

Como bem consignado na decisão embargada, não há falar em aplicação da Teoria da Causa Madura, uma vez que a instrução processual não se encontra integralmente concluída, circunstância que inviabiliza o julgamento imediato do mérito pela instância ad quem.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.013, § 3º, autoriza o tribunal a julgar diretamente o mérito apenas quando a matéria em exame for unicamente de direito e não houver necessidade de produção de outras provas. Contudo, no caso em análise, a controvérsia demanda dilação probatória, notadamente mediante realização de perícia médica, a qual se mostra imprescindível para o completo esclarecimento dos fatos.

Com efeito, conforme despacho de ID nº 14841443, a magistrada titular da 3ª Vara de Execução Fiscal, Dra. Mônica Maués Naif Daibes, determinou a intimação das partes para que indicassem, no prazo de quinze dias, eventuais provas que ainda pretendiam produzir.

Na oportunidade, a embargante, Cristina Martin Cardoso da Costa, requereu, em petição de ID nº 14841446, a produção de prova pericial médica destinada a comprovar ser portadora de patologia incapacitante apta a ensejar a isenção de imposto de renda e de contribuição previdenciária.

Da mesma forma, o IGEPREV, em petição de ID nº 14841447, também pleiteou a realização de perícia médica.

Em decisão de ID nº 14841477, foi designada como perita oficial a Dra. Antônia Marnoide Ferreira de Alencar Araripe, graduada em medicina e fisioterapia.

Todavia, conforme certidão de ID nº 14841481, após regularmente intimada por e-mail, a expert deixou transcorrer
in albis
o prazo para manifestação sobre o despacho que a nomeara.

Não obstante, sobreveio a sentença de ID nº 14841482, cujo relatório expressamente consignou que a perícia médica havia sido deferida, encontrando-se pendente de manifestação da profissional nomeada, conforme já registrado na Certidão de ID nº 17060988.

A ausência de produção de prova técnica, aliada à necessidade de elucidação de questões fáticas, torna inviável a aplicação do referido instituto, que pressupõe a totalidade da instrução probatória, conforme estabelece a própria doutrina e a jurisprudência dominante.

Assim, a pretensão de julgamento do mérito desde já não se coaduna com o devido processo legal, que exige a efetiva produção de provas para garantir a ampla defesa e o contraditório, previstos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Nessa linha de intelecção, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça e da jurisprudência pátria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DE FATO . SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DE APELAÇÃO.
TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
. 1. Cuida-se, na origem, de ação de cobrança de despesas de manutenção de condomínio de fato (irregular) . 2. Segundo a jurisprudência deste Tribunal, o julgamento da lide, na forma do art. 515, § 3º, do CPC/73, é admitido quando, reformada a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, a causa versar sobre questão de direito, ou de direito e fato, e estiver madura para imediata apreciação. 3 . Entende-se, entrementes, que a demanda se encontra pronta para julgamento "quando instaurada a relação processual e encerrada a necessária instrução do processo, assegurado às partes o amplo direito de deduzir alegações, de requerer a produção das provas que entender necessárias para demonstrar o próprio direito material e de impugnar as teses e as provas apresentadas pela parte contrária" ( REsp 1.340.800/CE, 4ª Turma, DJe de 04/12/2017). 4 . Hipótese em que a demanda versa sobre questões de fato e de direito, porém não houve prévia dilação probatória a autorizar o imediato julgamento da lide pelo Tribunal, caracterizando-se, destarte, o cerceamento de defesa em desfavor da parte ré. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 751507 SP 2015/0177976-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/03/2019)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NÃO APRECIADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO.
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
. I. CASO EM EXAME: Recurso de apelação interposto por Creusa Freitas dos Santos em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A parte autora alegou fraude por não reconhecimento da assinatura em contrato de refinanciamento de empréstimo consignado, requerendo a realização de perícia grafotécnica, o que foi desconsiderado pelo juízo de origem, que julgou antecipadamente o mérito. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de apreciação do pedido de perícia grafotécnica configurou cerceamento de defesa; (ii) definir se a sentença deve ser anulada para permitir a continuidade da fase instrutória, com realização da prova requerida. III. RAZÕES DE DECIDIR: O julgamento antecipado do mérito, sem apreciação do pedido de produção de prova essencial para a controvérsia – no caso, a perícia grafotécnica para verificar a autenticidade da assinatura no contrato –, viola o direito à ampla defesa e ao contraditório. O artigo 370 do CPC confere ao juiz o poder-dever de determinar as diligências necessárias à instrução probatória . No presente caso, a análise do pedido de perícia grafotécnica seria imprescindível para apuração da alegada falsidade da assinatura. A controvérsia envolvendo a validade de assinaturas em contratos bancários demanda exame técnico especializado, sendo o indeferimento da prova considerado cerceamento de defesa, conforme consolidada jurisprudência pátria. Não se mostra possível a aplicação do art. 1 .013, § 3º, do CPC, pois a pendência de realização de prova pericial impede que a causa seja considerada madura para julgamento. Sentença anulada. Retorno dos autos ao Juízo de origem para continuidade da instrução processual, com realização de perícia grafotécnica. Tese de julgamento: A ausência de apreciação de pedido de prova essencial ao deslinde da controvérsia configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença . O julgamento antecipado do mérito só pode ocorrer quando não houver necessidade de produção de outras provas indispensáveis à solução da lide. Jurisprudência relevante citada: TJ-MS, AC nº 0801897-23.2019.8 .12.0012, Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j . 24.06.2020. TJ-AL, AC nº 0700322-79 .2019.8.02.0034, Rel . Des. Otávio Leão Praxedes, j. 20.05 .2021. TJ-MG, AC nº 1.0000.22 .280215-9/001, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 08 .02.2023.

(TJ-AL - Apelação Cível: 07001312320238020057 Viçosa, Relator.: Des. Otávio Leão Praxedes, Data de Julgamento: 10/03/2025, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/03/2025)

Acrescente-se que não se tratou de mero equívoco do juízo na parte dispositiva do decisum ao deixar de enfrentar e decidir causa de pedir, tendo em vista que foi novamente provocado pelas partes por meio de oposição de embargos de declaração e, ainda assim, deixou de se pronunciar a respeito de pedido, que, inclusive, havia sido deferido em tutela antecipada, não havendo sua confirmação ou revogação a quando da decisão terminativa do feito.

Com efeito, não se pode falar que houve somente análise insuficiente da matéria, mas absoluta ausência de decisão sobre o direito da parte à isenção da contribuição previdenciária sobre o que exceder o dobro da contribuição paga aos segurados do RGPS,
de modo que o erro de procedimento não poderá ser sanado pela aplicação da teoria da causa madura, sob pena de patente violação ao duplo grau de jurisdição/supressão de instância.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL.
SENTENÇA CITRA PETITA. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO. ART. 535 DO CPC. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. MATÉRIA RELEVANTE. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM
. 3.
É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na hipótese de a sentença não ter apreciado todos os pedidos formulados pelos autores, caracterizando julgamento citra petita, ou de dar solução diversa da pretensão deduzida na exordial, pode o Tribunal a quo anulá-la de ofício, determinando que outra seja proferida.
1, 2 e 4. Omissis. (REsp 1447514/PR; Segunda Turma; Min. Herman Benjamin; j. 05/10/2017; p. DJe 16/10/2017)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL
SENTENÇA CITRA PETITA.
JULGADO QUE REFLETE O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. 1. A jurisprudência desta Corte admite a nulidade de toda a sentença em caso do reconhecimento de decisão citra petita, o que pode ser feito de ofício, além de reconhecer esse defeito processual quando o provimento jurisdicional não se manifesta acerca da compensação. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1395999/SP; Segunda Turma; Min. Mauro Campbell Marques; j. 20/05/2014; p. DJe 26/05/2014)"

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA OMISSA REFERENTE A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AD CAUSAM PASSIVA. VÍCIO DE
JULGAMENTO CITRA PETITA. SENTENÇA ANULADA,
PREJUDICADO O EXAME DA APELAÇÃO. 1.
É nula sentença proferida aquém dos limites do pedido e causa de pedir, por caracterizar julgamento citra petita. Impossibilidade de apreciação do pedido pelo Tribunal, sob pena de supressão de um grau de jurisdição. 2. Sentença anulada
. Apelo Prejudicado. Decisão unânime. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0029089-62.2009.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/08/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE ACIDENTE TRABALHO.
ALEGAÇÃO DE SENTENÇA CITRA PETITA. ACOLHIMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA MONOCRÁTICA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO I – Sentença citra petita é aquela que não decide os pedidos realizados pelo autor, que deixa de analisar causa de pedir e alegação de defesa do demandado, ou, ainda, que não julga a demanda em relação a todos os sujeitos processuais que dela fazem parte; II – In casu, o patrono do apelante arguiu ao Juízo de 1º grau que a perícia realizada no recorrente havia sido incompleta e requereu a complementação da mesma, com o pedido de que o Médico perito respondesse uma série de questionamentos acerca das enfermidades do apelante, entretanto, o referido pleito não foi analisado pela autoridade sentenciante; III - A jurisprudência pátria possui entendimento no sentido de que, na hipótese de a sentença não ter apreciado todos os pedidos formulados pelo autor, caracterizando julgamento citra petita, ou de dar solução diversa da pretensão deduzida na exordial, pode o Tribunal a quo anulá-la até de ofício, determinando que outra seja proferida; IV - Evidenciada a hipótese de sentença citra petita, impõe-se o reconhecimento da invalidade do decisum, com a consequente determinação de remessa do feito ao Juízo a quo para análise da matéria aludida; V – Recurso conhecido e provido, sendo anulada a sentença monocrática e determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem, para análise do pleito formulado pelo apelante. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004246-93.2016.8.14.0040 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/07/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. PRELIMINAR.
SENTENÇA EXTRA PETITA. JULGAMENTO DE MATÉRIA ESTRANHA AO PEDIDO. SENTENÇA CITRA PETITA. JULGAMENTO PARCIAL DO PEDIDO. EXAME PERICIAL EQUIVOCADO. CAUSA NÃO MADURA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. Padece de vício extra petita a sentença que acolhe pedido diverso do formulado na exordial. Terá conteúdo citra petita a sentença que deixar de examinar todos os pedidos veiculados na exordial. Ambas as hipóteses impõem a desconstituição da sentença no quanto assim decidir; 2. A sentença que, em vez de julgar pedido de revisão de benefício, examina a concessão do benefício, não requerida na exordial, incorre em erro de julgamento extra petita; e quando deixa de analisar o pedido de pagamento de diferenças retroativas de benefício, incorre em erro citra petita; 3. A teoria da causa madura, insculpida no §1º, do art. 515, do CPC/73, não pode ser aplicada na hipótese de produção de provas equivocadas na instrução processual, devendo os autos retornarem à origem para prolação de nova sentença, em substituição àquela anulada; 4. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0057185-62.2009.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/04/2018)

Assim, diante da omissão e da ausência de exaurimento da fase instrutória, a anulação da sentença é medida que se impõe, com o consequente retorno dos autos à origem para a devida apreciação, restando inviável a aplicação da teoria da causa madura, sob pena de nulidade por violação ao devido processo legal e ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Desse modo, a decisão embargada não padece de vícios destacados pela parte, à medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, bem destacando os motivos e fundamentos, não sendo os embargos declaratórios o meio adequado à reapreciação da matéria.

Nesse contexto, acerca dos embargos de declaração com finalidade de rediscussão da matéria, assim já se manifestou o E. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA Nº 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 3.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
. 5. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia 6. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ. 7. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Saliento que não servem os embargos declaratórios como questionário a ser respondido pelo Relator, não se prestando, da mesma forma, a indagar a interpretação desenvolvida pelo julgador tampouco ao reexame da causa.

Ainda, mostra-se desnecessário o pronunciamento expresso acerca de todos os argumentos externados pela parte e preceitos legais envolvidos, na forma do art. 371 do CPC/15.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585). Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, ainda, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por
“incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ou seja, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso.

Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 30/10/2025